Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação no 1013873-17.2018.811.0041 que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos, para reformar a sentença somente no quantum fixado à título de danos morais, que reduziu para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca.
Em suas razões recursais, aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, visto que não foi juntado o voto vista do Des. Mário R. Kono de Oliveira.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios de omissão e erro material apontados, determinando-se a inclusão no acórdão do Voto Vista do Des. Mário R. Kono de Oliveira.
Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 85514962]
É o relatório.
Fundamento e decido.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor de acórdão que , por unanimidade, proveu parcialmente os recursos, para reformar a sentença somente no quantum fixado à título de danos morais, que reduziu para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante, haja vista que não houve a juntada da nota taquigráfica referente à sessão do dia 07/04/2021.
Desse modo, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, para sanar os vícios apontados, fazendo constar o inteiro teor da nota taquigráfica da sessão do dia 07/04/2021, bem como para reabrir o prazo recursal para as partes.
“V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Peço vista dos autos ante a existência de uma preliminar de cerceamento de defesa e por tratar-se de um caso de indenização hospitalar, onde se faz necessária a análise de todas as provas.
Analisarei se realmente o que consta dos autos dispensa outras provas e se houve o requerimento destas provas.
Tenho dúvidas quanto a limitação do pedido. Se é em razão da morte e se a causa da morte ocorreu pela omissão do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá ou do Hospital Geral Universitário.
EM 31 DE MARÇO DE 2021:
APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA).
SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.
EM 07 DE ABRIL DE 2021:
À UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado